Tribunal: TJPA
Processo: 0809852-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809852-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA ALTO GIRO BELEM LTDA - EPP

AGRAVADO: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 07/11/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº PROCESSO: 0809852-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA ALTO GIRO BELEM LTDA - EPP

ADVOGADAS: FELIPE DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 6857449) interposto por
MADEIREIRA ALTO GIRO BELÉM LTDA
, contra decisão de ID 6537852, que não acolheu pedido de reconsideração e não conheceu dos Embargos de Declaração (ID 6533214) manejados contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro do Agravo de Instrumento n.º 0809852-19.2021.8.14.0000.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaracia – Comarca de Belém, nos autos do Processo n.º 0003876-19.2016.8.14.0201.

Nas razões do presente Agravo Interno, o ora agravante aduz a devida comprovação do preparo do Agravo de Instrumento, afirmando que a pena de deserção ou a ordem de pagamento em dobro não é compatível com a norma vigente, sobretudo quando o recorrente comprova, ainda que em caráter superveniente, que o preparo se deu na forma da lei vigente. Defende que a ausência do relatório de contas e do boleto de preparo do recurso é vício sanável com a complementação da documentação, mormente diante do princípio da presunção de boa-fé processual dos litigantes.

Alega que o
decisum
embargado, quando determina o recolhimento do preparo recursal em dobro é passível de recurso. Sustenta que o manejo dos aclaratórios se deu para sanar erro material, em razão de a decisão sustentar-se em jurisprudência pretérita à norma vigente. Afirma que “
também difere da realidade quanto à natureza decisória do “despacho embargado” ao teor do Acórdão emanado nos autos do AgInt nos EDcl no AREsp 1171672/SP, pois também atinentes ao Códex processual revogado
”.

Segundo o agravante, não há que se falar sobre conhecimento ou não dos embargos de declaração, mas sim do prequestionamento das teses contidas no pleito, sobretudo quanto à interpretação duvidosa de conceitos recentemente inclusos na legislação processual. Por derradeiro, faz referência às normas do art. 9º, 10º e 139, IX do CPC.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento do recurso e, não havendo juízo de retratação, a inclusão em pauta para julgamento colegiado a fim de afastar a pena de recolhimento do preparo em dobro e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática de ID 6537852, que não acolheu o Pedido de Reconsideração e não conheceu dos Embargos de Declaração de ID 6533214.

Depreende-se dos autos que, ao constatar que o recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento, foi proferido despacho determinando ao recorrente: 1) apresentar o boleto bancário e o relatório de contas capaz de completar a documentação e; 2) comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O agravante opôs Embargos de Declaração (ID 6533214), sustentando a existência de erro material e contradição na interpretação das normas processuais, pois os
documentos complementares ao comprovante de recolhimento, por não decorrer de norma expressa, tem o cunho meramente formal.

No entanto, consoante destacado na decisão agravada, não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularização do preparo, uma vez que tal ato não possui natureza decisória, sendo, portanto, irrecorrível.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ
. 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória
. Precedentes. 3
. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de deserção
. Precedentes
. 4. No caso, ao constatar que o recurso em mandado de segurança foi protocolado, na origem,
sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento
, a Presidência desta Corte proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento
e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e, em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro
.
No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO, A OCASIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE RECURSO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A manifestação que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento do preparo
, ou até mesmo da representação processual, em conformidade com os arts. 1.007, § 4º, c/c 76 e 932, parágrafo único, do CPCP/2015,
não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso
, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, conforme o art. 1.001 do CPC/2015
. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015
. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.090.547/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ILEGÍVEL. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do referido preceito legal. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a juntar cópia, desta feita legível, do comprovante de recolhimento de custas, sem, contudo, realizar a complementação do referido preparo, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015, como havia sido determinado no despacho de fl. 497.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.842.869/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL
. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º e § 4º do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível"
(AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp 1.719.433/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO GENÉRICO NÃO ADMISSÍVEL.
1. "É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.381.749/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/11/2019). 2. Ademais, a parte agravante adentra no mérito da controvérsia sem nem sequer debater a gratuidade da justiça. 3. Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.736.959/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBSEQUENTE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NA ORIGEM OU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Hipótese em que, interpostos Embargos de Divergência, a Presidência do STJ determinou ao recorrente que comprovasse a concessão da gratuidade na origem ou recolhesse o preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
2. Não são recorríveis pronunciamentos jurisdicionais sem conteúdo decisório, como no caso dos autos
. Art. 203, c/c art. 1.001, ambos do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1.209.653/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 11/11/2019)

Nesse sentido, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, no sentido de entender pelo não cabimento de recurso contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC/2015
[1]
.

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática ora agravada, no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração opostos contra o despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

É como voto.

Belém-PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Belém, 17/11/2022